Tribunal: STF
Processo: ARE 1371603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADICIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.